Tribunal: STF
Processo: RE 780367
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. ISS. Incidência em reparo e revisão de motores e turbinas de aeronaves contratadas com empresas aéreas do exterior. 3. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. AI-RG 800.074 5. Agravo regimental a que se nega provimento.